Tribunal: CARF
Processo: 10920.721037/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721037/2011-16
ACÓRDÃO
1101-001.508 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORCAVILLE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita
o objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram preclusa a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede
de Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por preclusão, em razão da não apresentação de impugnação, nos termos
do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.508 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721037/2011-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ, efls. 166/169, que não
conheceu a manifestação de inconformidade contra lançamentos fiscais relativos às contribuições
patronais sobre remuneração de segurados empregados e contribuições para terceiros/outras
entidades, por sua vez decorrentes da exclusão do contribuinte do Simples e Simples Nacional.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
Os lançamentos fiscais constantes deste processo (DEBCAD 37.324.647-1 –
contribuições patronais sobre remuneração de segurados empregados e DEBCAD
32.324.646-3 – contribuições para terceiros/outras entidades) foram realizados
em razão das exclusões do Contribuinte do “Simples” (Lei n° 9.317/1996) e
“Simples Nacional” (Lei Complementar 123/2006), exclusões essas que
constituem,
respectivamente,
objetos
dos
processos
COMPROT
10920.720730/2011-63 e 10920.720731/2011-16. Notificado em 09/06/2011 (fls.
35 e 68), o Contribuinte deixou de apresentar impugnação, em razão do que foi
emitido em 26/04/2012 o Termo de Revelia (fl. 109), do qual o Contribuinte
tomou conhecimento em 03/05/2012 (fls. 110/111) e apresentou petição (fls.
112/115) em 09/05/2012 (fl. 112), com o qual, em síntese, admitindo a falta de
impugnação, não suscita questionamentos, quanto às razões de fato ou de
direito, em relação aos lançamentos fiscais, ressalvando, no entanto, que: Sendo
assim, ainda que não exista nestes autos uma impugnação aos valores cobrados,
tem-se que tal deve permanecer suspenso até o julgamento final dos autos
10920.720730/2011-63 e 10920.720731/2011-16, pois somente ter-se-á certeza
da exigência dos valores na hipótese de indeferimento das impugnações fiscais,
excluindo a empresa do SIMPLES NACIONAL. [destaques no original] Requer, com
a aludida petição, o recebimento “desta justificativa, suspendendo os presentes
autos e demais procedimentos fiscais conexos, até a decisão final nos autos sob
no. 10920.720731/2011-16 e 10920.720730/2011-63...”.
Ocorreu, entretanto, que, tendo sido os processos de exclusão encaminhados a
esta 17a. Turma da DRJ/RPO, para julgamento, este processo os acompanhou, nos
termos do despacho da SACAT – Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário, assim prolatado:
1 – Trata-se de Autos de Infrações AI DEBCAD nos 37.324.646-3 e 37.324.647-1,
integrantes do processo no 10920.721037/2011-16, lavrados contra a empresa
acima identificada, cuja ciência ocorreu em 13/06/2011.
2 – Os débitos foram lançados tendo em vista que a empresa foi excluída do
SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL, conforme Atos Declaratórios
Executivos nos 084 e 083 de 17/05/2011.
Aos Atos Declaratórios Executivos nos 084 e 083 de 17/05/2011, integrantes dos
processos
10920.720730/2011-63
e
10920.720731/2011-16,
a
empresa
protocolizou, em 05/07/2011, impugnações tempestivas de fls. 116 a 138 e 139 a
161, entretanto, não impugnou os débitos do presente processo.
A impugnação/justificativa aos débitos foi protocolada apenas em 09/05/2012,
após a empresa ter dado ciência ao Termo de Revelia.
5 – Considerando que os débitos lançados são reflexos das exclusões do SIMPLES
NACIONAL e SIMPLES FEDERAL, proponho ao Chefe da Seção de Controle e
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.508 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721037/2011-16
3
Acompanhamento Tributário - SACAT, o encaminhamento do presente à
DRJ/FNS/SC para julgamento.
Este é o relatório.
Assim, o Acórdão da DRJ, nesse sentido, não conheceu da manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 30/11/2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Em face da ocorrência da revelia, não deve ser conhecida petição do Contribuinte
protocolada depois de integralmente decorrido o prazo da impugnação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas hipóteses previstas
no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo, portanto, decorrente das
próprias disposições legais vigentes.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Importante mencionar também que foi juntado por apensação a este processo, os
processos
no
10920.721038/2011-52,
o
processo
no
10920.720731/2011-16
e
no
10920.721038/2011-52.
Devidamente cientificado, e irresignado, contribuinte apresenta recurso voluntário,
efls. 175/190, objetivando reverter o resultado manifestado no acórdão de piso, alegando:
cerceamento ao direito de defesa; ausência de provas no processo administrativo fiscal para
excluir o contribuinte do Simples e do Simples Nacional; violação ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório; a presunção de inocência e de veracidade dos atos
administrativos; que cabe ao fisco demonstrar que a recorrente realiza cessão de mão de obra (e
não atividade de carga e descarga; a irretroatividade da exclusão do Simples/Simples Nacional.
Importa registrar que o recurso voluntário é exatamente o mesmo apresentado
para os três processos (principal e apensos), com exceção do processo no 10920.721038/2011-52.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Conforme relatado, a DRJ considerou a impugnação intempestiva/preclusa:
Notificado em 13/06/2011 (fls. 35 e 68), o Contribuinte não apresentou
impugnação, do que resultou a expedição de Termo de Revelia (fls. 109),
encaminhado através da Comunicação SACAT no 219/2012, recebida em
03/05/2012 (fls. 110 e 111).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.508 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721037/2011-16
4
Tendo recebido a Comunicação SACAT no 219/2012, o Contribuinte protocolou
petição em 09/052012 (fls. 112/115), com a qual, em síntese, como se viu,
admitiu a falta de impugnação, deixando de suscitar questionamentos, quanto às
razões de fato ou de direito, em relação aos lançamentos fiscais, pleiteando
apenas a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários,
enquanto
tramitarem
os
processos
administrativos
fiscais
no.
10920.720730/2011-63 e 10920.720731/2011-16, nos quais discute as exclusões
do “Simples” e “Simples Nacional”.
A petição de fls. 112/115 não pode ser recebida como Impugnação a este
processo, na medida em que, inclusive, já decorreu integralmente o prazo legal
para apresentá- la.
Assim, não há, em princípio, matéria a ser dirimida nos presentes autos, do que
decorre o não conhecimento da Impugnação, se como tal puder ser classificada a
aludida petição.
Referida questão não foi objeto das razões do Recurso Voluntário.
Observe-se que é a impugnação que instaura a fase litigiosa do processo
administrativo tributário, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por outro lado, o art. 17 do mesmo diploma legal assim estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Portanto, incontroverso o fato de que a Impugnação não foi apresentada, e
portanto, não é caso de intempestividade, mas sim de preclusão, por ausência de impugnação.
Consequentemente, não cabe o conhecimento das demais alegações inclusas no
presente Recurso Voluntário, já que prejudicado pela ausência da impugnação.

Conclusão
Assim, não conheço do recurso voluntário por preclusão, em razão da não
apresentação de impugnação.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 204
DF CARF MF
Original